Tribunal: TJDFT
Processo: 0723822-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. PEDIDO DE NOVA REMARCAÇÃO DAS DATAS DOS VOOS. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE NA DATA APRAZADA EM RAZÃO DA PROIBIÇÃO DE INGRESSO NOS EUA DIANTE DA COVID-19. PEDIDO REJEITADO. PEDIDOS DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS. REJEITADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. NOVA PRETENSÃO. RECURSO IMPROVIDO.
Sinopse fática: "Os fatos são incontroversos, o que permite o julgamento antecipado do mérito: os demandantes adquiriram passagem aérea internacional por intermédio da demandada (Decolar). Os trechos eram todos operados pela American Airlines (que não é parte neste processo). A viagem ocorreria em agosto de 2020. Em razão da pandemia de COVID-19, os autores tentaram alterar a data da viagem. A demandada, contudo, condicionou a alteração ao pagamento de multa de mais de cinco mil reais, os quais equivalem a aproximadamente 5/8 do valor integral da passagem".
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação ordinária com pedido liminar, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para confirmar a tutela de urgência e determinar que a requerida expedisse novas passagens aos apelantes, para os mesmos destinos, porém novas datas. 1.1. Os autores apelam buscando a reforma da sentença para que a ré proceda à nova remarcação das passagens aéreas, bem assim seja condenada ao pagamento dos danos morais e perdas e danos, a fim de reparar os prejuízos causados e punir as recorridas pela má-prestação dos serviços contratados.
2. No que se refere ao pedido de reforma do julgado visando à nova remarcação das passagens aéreas, cabe esclarecer que tal pretensão não pode ser imposta à requerida, notadamente porque a apelada atendeu à solicitação de remarcação de datas escolhidas ao critério dos autores, não podendo responder pela decisão dos apelantes, que marcaram passagens para datas em que ainda estava proibida a entrada de estrangeiros no país de destino. 2.1. Os apelantes pretendem, na verdade, responsabilizar a requerida pela nova remarcação de passagens, pois não tiveram a cautela necessária de observar que a proibição de entrada de estrangeiros no país de destino ainda estava mantida, nas datas escolhidas, conforme deferido em decisão liminar. 2.2. Deste modo, não prospera a pretensão para que a apelada promova nova remarcação de passagem por incúria dos apelantes, os quais escolheram datas em período no qual ainda estavam impedidos de ingressar no país de destino.
3. Quanto ao dano moral, este se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza. 3.1. Releva notar que o mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do cotidiano, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. 3.2. Cabe ressaltar que a indenização por dano moral exige a coexistência de três pressupostos: a prática de ato ilícito, a ofensa à honra ou à dignidade e o nexo de causalidade entre esses dois elementos (arts. 186 e 927 do Código Civil). 3.3. Estabelecidos esses parâmetros, há que se destacar que, no caso, como bem ressaltado na sentença, a discussão sobre a data de realização de viagem internacional de turismo e sobre eventual multa a ser paga para remarcação dessa atividade de lazer não atingiu qualquer direito da personalidade dos autores. Pode-se falar em eventual aborrecimento, mas não em dano moral. 3.4. Não há que se falar em condenação da apelada ao pagamento de perdas e danos, pois cumpriu a obrigação de proceder à remarcação das passagens aéreas aos autores. 3.5. Dessa forma, a sentença deve ser mentida em seus termos.
4. Melhor sorte não assiste aos apelantes quanto ao pedido de condenação da ré ao pagamento das perdas e danos, pois tal pedido representa pretensão diversa da requerida na peça de ingresso. Tal questão não foi objeto de apreciação no Juízo de origem, constituindo, pois, supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 4.1. Nesse sentido: (...) 3. O pedido não é passível de apreciação em sede recursal se não houve discussão acerca do tema na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. O pleito de parcelamento do débito não tem previsão legal na fase de conhecimento. 5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada. (Acórdão 1329026, 07063287220208070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no PJe: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
5. Apelação improvida.